Tribunal: TRF3
Processo: 5002182-09.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
79/1006)

5002182-09.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002182-09.2024.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: WALDEMIR GONCALVES LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - MT22504/O

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REQUISITO DO PERICULUM IN MORA. ESCLARECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por ex-prefeito municipal em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, para limitar a indisponibilidade de bens ao valor correspondente ao suposto dano ao erário, com exclusão do montante referente à multa civil.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do requisito do periculum in mora, previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21. Argumenta que a medida cautelar foi originalmente decretada com base apenas no fumus boni iuris, à luz da jurisprudência então vigente, e que a nova redação legal passou a exigir demonstração concreta do perigo de dano para a decretação ou manutenção da indisponibilidade de bens. Requer, por essa razão, a revogação integral da medida constritiva.

3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento dos embargos, ao fundamento de que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia dentro dos limites do juízo de retratação determinado pelo STJ, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a presença do requisito do periculum in mora, previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.429/92, após as alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, no contexto da manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. No caso, o acórdão embargado apreciou a controvérsia dentro dos limites do juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, adequando o julgamento à orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.257, especialmente quanto à impossibilidade de inclusão da multa civil no montante sujeito à indisponibilidade de bens, conforme o art. 16, § 10, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

7. A fim de afastar dúvida interpretativa quanto à alegada omissão, esclarece-se que, nas circunstâncias do caso concreto, também se verifica a presença do periculum in mora apto a justificar a manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

8. Os valores discutidos na ação de origem são expressivos, circunstância que evidencia risco relevante ao resultado útil do processo caso a constrição patrimonial seja afastada antes da definição do mérito da demanda.

9. Em ações de improbidade administrativa, não é incomum a existência de dificuldades na fase de execução de eventual condenação ao ressarcimento do erário, seja em razão da limitação patrimonial do réu, seja em razão da dificuldade de rastrear e recuperar valores eventualmente desviados.

10. Nesse contexto, o perigo de dano pode ser identificado no risco de frustração da futura execução, caso a indisponibilidade seja levantada e posteriormente venha a ser reconhecida a procedência da ação.

11. A indisponibilidade de bens, entretanto, deve observar os limites legais atualmente vigentes, especialmente após as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.257, razão pela qual a constrição deve permanecer restrita ao valor necessário à garantia do eventual ressarcimento ao erário.

12. Assim, não se verifica vício capaz de alterar o resultado do julgamento, sendo os embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimento da fundamentação, mantendo-se a limitação da indisponibilidade de bens ao valor correspondente ao suposto dano ao erário.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

2. A alegação de omissão pode ser suprida mediante esclarecimento da fundamentação do julgado, sem alteração do resultado da decisão.

3. A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser mantida quando demonstrado risco de frustração da futura execução, desde que observados os termos da Lei 14.230/21.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1o; Lei no 8.429/1992, art. 16, §§ 3o e 10; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.236.699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19.11.2025, DJEN 26.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJE 26.06.2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002182-09.2024.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: WALDEMIR GONCALVES LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - MT22504/O

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido com a seguinte ementa (ID 345532241):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.230/2021. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO. EXCLUSÃO DA MULTA CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-prefeito municipal contra decisão que indeferiu pedido de revogação ou redução da indisponibilidade de bens decretada em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A medida cautelar foi fixada no montante de R$ 32.629.261,40, valor correspondente ao suposto prejuízo ao erário e à multa civil.

2. Sustenta o agravante a desproporcionalidade da medida e a inaplicabilidade da indisponibilidade no valor total imposto, especialmente após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/2021. Alega ausência de periculum in mora, além da existência de documentos supervenientes que evidenciariam a execução parcial da obra, a redução do valor do dano e a inadequação da medida em sua extensão original.

3. O agravo foi inicialmente julgado improcedente por esta Corte, sendo posteriormente interposto recurso especial ao STJ, o qual determinou o retorno dos autos para readequação da decisão com base no julgamento do Tema Repetitivo 1.257, que reconhece a aplicabilidade imediata da Lei no 14.230/2021 aos processos em curso, no que tange à indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia posta nos autos consiste em determinar:

(i) se as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei no 8.429/1992 incidem de forma imediata sobre processos em curso; e

(ii) se é cabível a exclusão do valor correspondente à multa civil do total bloqueado a título de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A indisponibilidade de bens possui natureza de tutela provisória, cuja eficácia está condicionada à contemporaneidade do risco de dano ao resultado útil do processo.

6. O art. 16, § 10, da Lei no 8.429/1992, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, veda expressamente a inclusão de valores correspondentes à multa civil no montante sujeito à indisponibilidade de bens.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.257, firmou entendimento no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, inclusive no que tange aos requisitos e aos limites da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

8. A decisão agravada manteve a indisponibilidade em valor que ultrapassa os limites legais, ao incluir a multa civil, contrariando a normativa vigente e a jurisprudência consolidada do STJ.

9. Em juízo de retratação, reconhece-se a necessidade de adequação da medida constritiva, com a exclusão do montante referente à multa civil e a limitação da indisponibilidade exclusivamente ao valor estimado do dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para limitar a indisponibilidade de bens ao valor correspondente ao suposto dano ao erário, excluindo-se o valor estimado da multa civil.

Tese de julgamento:

"1. As alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei no 8.429/1992 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, inclusive para readequação das medidas de indisponibilidade de bens já decretadas.

2. A medida de indisponibilidade de bens deve limitar-se ao valor necessário ao ressarcimento do dano ao erário, sendo vedada sua extensão ao montante correspondente à multa civil."

Legislação relevante citada: Lei no 8.429/1992, art. 16, §§ 3o e 10; Lei no 14.230/2021; CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.074.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1.257/STJ); STJ, REsp 2.226.422/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa.

Em embargos de declaração (ID 356563799), Waldemir Gonçalves Lopes afirma que o acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento, limitando a indisponibilidade de bens ao valor correspondente ao suposto dano ao erário, porém não se manifestou sobre a exigência do requisito do periculum in mora, prevista no § 3o do art. 16 da Lei 8.429/92. A indisponibilidade de bens foi inicialmente decretada por decisão liminar de 11/09/2019, baseada exclusivamente no fumus boni iuris, uma vez que, à época, a jurisprudência do STJ admitia a presunção do periculum in mora em ações de improbidade administrativa, conforme o REsp 1.366.721/BA. Posteriormente, no julgamento de mérito pela 6a Turma em 18/03/2021, a liminar foi mantida com os mesmos fundamentos. O agravante sustenta que, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/21, passou a ser obrigatória a demonstração concreta do periculum in mora para a decretação ou manutenção da indisponibilidade de bens. Assim, requereu a revogação da medida cautelar, argumentando que, além do enfraquecimento do fumus boni iuris diante de novos documentos juntados aos autos, não houve comprovação do perigo de dano. O próprio relatório do acórdão reconheceu que o agravante alegou a necessidade de demonstração do periculum in mora após as alterações legislativas. Ademais, decisão do STJ proferida pela Ministra Regina Helena Costa determinou o retorno dos autos à instância de origem para readequação do acórdão ao Tema Repetitivo no 1.257, que estabelece a aplicação da nova redação da Lei de Improbidade aos processos em curso e exige demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo para a decretação de indisponibilidade de bens. Apesar de reconhecer esse entendimento no relatório, o acórdão embargado não apreciou especificamente a ausência do requisito do periculum in mora, questão expressamente suscitada nas razões recursais. Diante disso, o embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e reconhecer a ausência do periculum in mora, determinando-se a revogação total da indisponibilidade de bens, com o levantamento das restrições existentes, a fim de adequar o caso ao Tema Repetitivo no 1.257 do STJ e à nova redação do § 3o do art. 16 da Lei 8.429/92.

Resposta do MPF (ID 357802005) aos embargos de declaração. Narra que o caso tem origem em agravo de instrumento interposto pelo ex-prefeito de Tupã/SP contra decisão da 1a Vara Federal de Tupã que indeferiu pedido de revogação parcial da indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Inicialmente, o TRF3 negou provimento ao recurso. Posteriormente, foi interposto recurso especial ao STJ, que determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para readequação do acórdão conforme o Tema Repetitivo 1.257, que estabeleceu a aplicação imediata das alterações da Lei 14.230/21 aos processos em curso, inclusive quanto à indisponibilidade de bens. Em juízo de retratação, o TRF3 reformou parcialmente a decisão anterior para excluir da indisponibilidade o valor correspondente à multa civil, limitando a constrição ao valor do alegado dano ao erário, em conformidade com o art. 16, § 10, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21. O agravante sustenta omissão do acórdão por não ter sido analisada a alegada violação ao § 3o do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto à exigência do requisito do periculum in mora para manutenção da indisponibilidade de bens. O Ministério Público Federal argumenta que os embargos não merecem acolhimento, pois não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Sustenta que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinada apenas à correção de vícios do julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. Destaca ainda que o acórdão em juízo de retratação teve objetivo específico de adequar o julgamento ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.257, limitando-se à exclusão da multa civil do valor bloqueado, sem necessidade de reanalisar todas as teses apresentadas pela parte. Ressalta que a questão da indisponibilidade de bens já foi analisada anteriormente pelo tribunal em diferentes oportunidades, inclusive em acórdão transitado em julgado, e que não houve alteração fática ou jurídica que justificasse o levantamento integral da medida cautelar. Também enfatiza que o Judiciário não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão. Assim, sustenta que os embargos representam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria. Por fim, o Ministério Público Federal requer o não provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado a alegada ausência do requisito do periculum in mora, exigido pelo art. 16, § 3o, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21.

No caso dos autos, razão parcial assiste ao embargante apenas para fins de esclarecimento da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia dentro dos limites do juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que se procedeu à adequação do julgado à orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.257, especialmente no tocante à impossibilidade de inclusão da multa civil no montante sujeito à indisponibilidade de bens.

Nesse sentido, consignou o voto condutor:

“Nos termos do art. 16, § 10, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021:

A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

E concluiu:

“Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do presente recurso, com o objetivo de limitar a medida constritiva apenas ao valor correspondente ao suposto dano ao erário, conforme estabelecido no art. 16, § 10, da LIA, à luz da interpretação firmada pelo STJ.”

Todavia, a fim de afastar qualquer dúvida interpretativa quanto ao ponto suscitado pelo embargante, cumpre explicitar que, nas circunstâncias do caso concreto, também se revela presente o periculum in mora apto a justificar a manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

Com efeito, os valores discutidos na ação de origem são vultosos, representando montante expressivo tanto sob a perspectiva do potencial prejuízo ao erário público, caso venha a ser confirmada a procedência da ação, quanto sob a perspectiva do patrimônio da pessoa física que responde como réu.

Em demandas dessa natureza, não é incomum que se verifique significativa dificuldade na fase de execução dos valores eventualmente reconhecidos como devidos. Em alguns casos, essa dificuldade decorre precisamente dos limites do patrimônio do réu; em outros, notadamente nas hipóteses de enriquecimento ilícito, advém da conhecida dificuldade de rastrear, localizar e recuperar valores desviados, muitas vezes ocultados por mecanismos de dispersão patrimonial.

Nesse contexto, o periculum in mora pode ser aferido justamente pelo risco de irreversibilidade da medida, caso seja afastada a indisponibilidade de bens e, posteriormente, venha a ser reconhecida a procedência da ação de improbidade administrativa.

Deve-se considerar, ademais, que o próprio legislador constituinte conferiu proteção máxima à pretensão de ressarcimento por ato de improbidade doloso, a ponto de torná-la imprescritível, circunstância que evidencia a especial relevância da tutela do patrimônio público e reforça a necessidade de adoção de medidas assecuratórias adequadas para garantir a efetividade da futura prestação jurisdicional.

Por outro lado, não se ignora que a indisponibilidade de bens deve observar os limites legais atualmente vigentes, especialmente após as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.257.

Nesse cenário, caso o réu entenda que a constrição patrimonial ultrapassa o montante necessário à garantia do eventual ressarcimento, poderá demonstrar nos autos possuir patrimônio suficiente para arcar com as sanções eventualmente impostas, requerendo, se for o caso, a liberação de eventual fração excedente, sempre observados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente e pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC capazes de modificar o resultado da decisão, sendo os presentes embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da fundamentação.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento.

7.Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial.

5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJede26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do CódigodeProcessoCivilde2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025.)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria em erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Advirta-se que a insistência no manejo de recurso protelatório poderá ser penalizado com a respectiva multa prevista no diploma processual civil.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para prestar os esclarecimentos acima consignados, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REQUISITO DO PERICULUM IN MORA. ESCLARECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por ex-prefeito municipal em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, para limitar a indisponibilidade de bens ao valor correspondente ao suposto dano ao erário, com exclusão do montante referente à multa civil.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do requisito do periculum in mora, previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21. Argumenta que a medida cautelar foi originalmente decretada com base apenas no fumus boni iuris, à luz da jurisprudência então vigente, e que a nova redação legal passou a exigir demonstração concreta do perigo de dano para a decretação ou manutenção da indisponibilidade de bens. Requer, por essa razão, a revogação integral da medida constritiva.

3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento dos embargos, ao fundamento de que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia dentro dos limites do juízo de retratação determinado pelo STJ, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a presença do requisito do periculum in mora, previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.429/92, após as alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, no contexto da manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. No caso, o acórdão embargado apreciou a controvérsia dentro dos limites do juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, adequando o julgamento à orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.257, especialmente quanto à impossibilidade de inclusão da multa civil no montante sujeito à indisponibilidade de bens, conforme o art. 16, § 10, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

7. A fim de afastar dúvida interpretativa quanto à alegada omissão, esclarece-se que, nas circunstâncias do caso concreto, também se verifica a presença do periculum in mora apto a justificar a manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

8. Os valores discutidos na ação de origem são expressivos, circunstância que evidencia risco relevante ao resultado útil do processo caso a constrição patrimonial seja afastada antes da definição do mérito da demanda.

9. Em ações de improbidade administrativa, não é incomum a existência de dificuldades na fase de execução de eventual condenação ao ressarcimento do erário, seja em razão da limitação patrimonial do réu, seja em razão da dificuldade de rastrear e recuperar valores eventualmente desviados.

10. Nesse contexto, o perigo de dano pode ser identificado no risco de frustração da futura execução, caso a indisponibilidade seja levantada e posteriormente venha a ser reconhecida a procedência da ação.

11. A indisponibilidade de bens, entretanto, deve observar os limites legais atualmente vigentes, especialmente após as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.257, razão pela qual a constrição deve permanecer restrita ao valor necessário à garantia do eventual ressarcimento ao erário.

12. Assim, não se verifica vício capaz de alterar o resultado do julgamento, sendo os embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimento da fundamentação, mantendo-se a limitação da indisponibilidade de bens ao valor correspondente ao suposto dano ao erário.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

2. A alegação de omissão pode ser suprida mediante esclarecimento da fundamentação do julgado, sem alteração do resultado da decisão.

3. A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser mantida quando demonstrado risco de frustração da futura execução, desde que observados os termos da Lei 14.230/21.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1o; Lei no 8.429/1992, art. 16, §§ 3o e 10; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.236.699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19.11.2025, DJEN 26.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJE 26.06.2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para prestar os esclarecimentos acima consignados, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão